Tribunal: TJBA
Processo: 8000872-46.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000872-46.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JANETE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS MOREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
MUNICÍPIO DE PLANALTO.
PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 277/2008. EXIGÊNCIA DE TEMPO DE SERVIÇO E CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE ATUALIZAÇÃO PARA PROMOÇÃO PARA AS CLASSES B E C. REQUISITOS OBJETIVOS COMPROVADOS.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS IMPEDITIVAS.
ÔNUS DO MUNICÍPIO.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM INSTITUIR COMISSÃO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SERVIDOR.
PRECEDENTES
DESTE TRIBUNAL.
DETERMINAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

SENTENÇA
REFORMA
DA.

RECURSO
PROVIDO
PARCIALMENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº.
8000872-46.2023.8.05.0198
, em que é Apelante
JANETE PEREIRA DA SILVA

e Apelado
MUNICIPIO DE PLANALTO
,

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
DE APELAÇÃO,

nos termos do
voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA